Tribunal: TJES
Processo: 5000032-13.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000032-13.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOLMART RODRIGUES DA CRUZ
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante aos prejuízos morais decorrentes da negativa de cobertura quando informada a Recorrida ZURICH (julho/2018 e agosto/2018) do sinistro (perda de renda), na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. RECUSA DE COBERTURA DE SINISTRO. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MATERIAL NO LIMITE DA COBERTURA CONTRATADA. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO SINISTRO POR DÉBITO EFETIVAMENTE PENDENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais do Autor, ora Recorrente.
2. De fato, ao contrário do entendimento formulado pelo Juízo
a quo
, a existência da contratação é incontroversa, não havendo que se falar em ausência de relação contratual ou de pagamento do prêmio respectivo, ambos devidamente comprovados a partir da documentação juntada aos autos.
3. Em análise detida, observo que o Recorrente comprova que notificou a seguradora Recorrida do sinistro ocorrido no ano de 2018 (perda de renda), conforme e-mails e reclamação junto ao PROCON registrada pelo consumidor. Não há comprovação, todavia, de notificação do sinistro ocorrido em 2017, pelo que não há que se falar em cobertura do referido evento.
4. Desse modo, faz jus o Recorrente ao recebimento do valor limite da cobertura contratada, no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser pago pela seguradora ZURICH, o qual deveria ter sido utilizado para amortização parcial da fatura de cartão de crédito inadimplida pelo consumidor.
5. Entretanto, em que pese procedente o pleito autoral relativo aos prejuízos materiais, compreendo que não há que se falar em danos morais no presente caso, tendo em vista que a negativação pela DACASA se procedeu em 17/04/2018, antes da ocorrência do sinistro comunicado à seguradora (ocorrido em 26/05/2018 e comunicado em julho/2018 por intermédio do PROCON e em agosto/2018 via e-mail à seguradora), de maneira que devida a negativação em decorrência de inadimplemento de fatura perante a financeira credora. Portanto, inexiste nexo causal entre o dano moral alegado e a negativação efetivada pela DACASA (por fatura anterior à ocorrência do sinistro que fora notificado à seguradora)
6. Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, no sentido acolher, em parte, o pedido, para condenar a Recorrida ZURICH ao pagamento do montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos materiais (prejuízo efetivamente experimentado pela não amortização de fatura no respectivo montante), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros legais de 1% ao mês a contar da citação
,
7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.